Tribunal: TJES
Processo: 5014866-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014866-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: GILDO CHAGAS DE JESUS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014866-08.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: GILDO CHAGAS DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de não fazer (cessar descontos), repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão de débitos automáticos não autorizados realizados na conta bancária do autor em favor de diversas empresas terceiras.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
a instituição financeira possui responsabilidade solidária pelos descontos efetuados por terceiros em conta de sua titularidade sem prova de autorização; e
(ii)
se a falha na prestação do serviço enseja dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e solidária, fundamentada no risco da atividade e no dever de segurança e controle exclusivo sobre as movimentações em conta corrente (Art. 14, CDC).

Inexistindo comprovação de autorização expressa e inequívoca do correntista para a efetivação dos débitos automáticos, configura-se falha na prestação do serviço bancário, impondo-se o dever de restituir e indenizar.

O dano moral está configurado pelo longo período de descontos indevidos (superior a dois anos) e pela inércia da instituição em resolver o impasse administrativamente, superando o mero aborrecimento.

O quantum indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, em conformidade com o Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetiva e solidariamente por descontos em conta corrente realizados sem a devida comprovação de autorização do consumidor. 2. A manutenção do valor fixado a título de danos morais é medida que se impõe quando o montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14;

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11;

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
GILDO CHAGAS DE JESUS
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17009563):
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de: A)
OBRIGAR
a requerida se abster de efetuar descontos referentes a “
Aspeir; Eagle Sociedade de Crédito; Clube Sebraseg; Serviços Paulista; MRMPrevidência Complementar; Sebraseg Clube de Benefícios; Conecatr Seguros Eagle; SegurosEagle; Binclub Serviços de Administração; Eagle Futuro Previdenciário”

em conta bancária de titularidade do autor
,
em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil) reais. B)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 7.806,30 (sete mil oitocentos e seis reais e trinta centavos) – valor já em dobro, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir dos descontos. C)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Registra-se, ainda, que os juros de mora serão calculados na forma do art. 406 do Código Civil.”.

Em sede recursal (ID 17009566), o recorrente sustenta, em suma, ausência de responsabilidade pelos fatos, assim como alegam que não há que se falar em danos morais e materiais a serem indenizados. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17009569).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

É imperioso registrar que, de fato, é incontroverso que foram efetuados descontos na conta corrente do autor (ID 17009538 e 17009539). Contudo, o requerido não comprovou a autorização realizada pelo recorrido para a efetivação de tais débitos.

O argumento do recorrente sobre a ausência de responsabilidade solidária não prospera. O Banco possui responsabilidade objetiva e solidária pela falha na prestação do serviço, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Isso se deve ao fato de ser o guardião da conta corrente e o agente que detém o controle exclusivo sobre sua movimentação, sendo o único com a prerrogativa de permitir ou bloquear a execução de débitos automáticos.

A alegação de que os contratos para os débitos foram firmados pelo autor com as empresas terceiras e não com o próprio Banco não o exime de responsabilidade. É dever do recorrente garantir a segurança e a legalidade das transações, exigindo a prova da autorização formal e inequívoca do correntista para a efetivação de qualquer desconto, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, por possuir os mecanismos de regulação e por ter permitido a concretização dos débitos sem o devido amparo contratual, sua responsabilidade solidária está configurada, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor

Nesse contexto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente nos descontos debitados na conta corrente do autor sem a devida comprovação de sua regularidade, bem como pela inércia na solução do impasse, considerando que foi preciso o autor ajuizar a presente lide para ter seu direito tutelado.

Ressalta-se que o débito indevido perdurou por mais de dois anos (ID 17009558). Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o juiz sentenciante reconheceu os descontos como indevidos. Dessa forma, impõe-se ao recorrente o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos.

Por fim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, visto que o consumidor teve que suportar diversos descontos indevidos em sua conta bancária sem ter autorizado para tanto.

Ademais, o longo período de angústia e incerteza imposto ao consumidor, que teve de buscar a via judicial, reforça a configuração dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é
exorbitante ou irrisório
.”
Assim, considerando que o montante indicado pelo
juízo a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)